Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015296-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVANTE), TARCISIO MELO AMORA - CPF: 014.014.323-87 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (AGRAVADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELENICE GARCIA CAVALCANTI registrado(a) civilmente como ELENICE BORGES GARCIA - CPF: 299.577.373-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE AVALISTAS – POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – FASE INICIAL DA EXECUÇÃO – CONDIÇÃO DE COOBRIGADOS ASSUMIDA EM ACORDO JUDICIAL – NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

A inclusão dos avalistas no polo passivo do cumprimento de sentença não ofende aos primados do contraditório e da ampla defesa, sendo esse, inclusive, o entendimento abolutamente majoritário da jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COTTON-LINK ARAMES LTDA ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1001202-08.2017.811.0037, manejado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, determinou a inclusão de ELENICE GARCIA CAVALCANTI e TARCÍSIO MELO AMORA, no polo passivo da execução.

Para tanto, aduz o agravante que, a inclusão de avalistas em sede de cumprimento de sentença, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de não ter sido oportunizada a apresentação de defesa na fase de conhecimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a inclusão de ELENICE GARCIA CAVALCANTI e TARCÍSIO MELO AMORA, no polo passivo da execução.

O reclamo não merece prosperar.

Da análise dos autos, observa-se que o título executivo judicial foi formado a partir de acordo judicial realizado em audiência, oportunidade na qual a agravante, por meio de seus representantes legais, assumiu obrigações perante a agravada.

No respectivo termo, assinado pelas partes perante o Juízo
a quo
, constam como signatários do acordo a Sra. Elenice Borges Garcia e o Sr. Tarcísio Melo Amora, conforme documento de id no 6716640, que expressamente assumiram a condição de avalistas da avença.

Dessa feita, a inclusão dos avalistas no polo passivo do cumprimento de sentença não ofende aos primados do contraditório e da ampla defesa, sendo esse, inclusive, o entendimento abolutamente majoritário da jurisprudência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Sendo inegável que a disposição contida no artigo 329 do Código de Processo Civil destina-se ao processo de conhecimento, uma vez que na demanda executiva prioritariamente se busca conseguir a satisfação do título,
é possível incluir avalista no polo passivo, em homenagem aos princípios da economia processual, efetividade e razoável duração do processo, posto não importar renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
(TJ-MT - AI: 10070407220198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a inclusão do avalista das notas promissórias vinculadas ao acordo homologado e descumprido pela agravada no polo passivo da ação
– Avalista que figurou como parte na transação homologada – sentença de homologação do acordo que constitui título executivo judicial – Inteligência do art. 515, inc II. Do CPC – Admissibilidade da inclusão daquele que avalizou os títulos relativos a dívida pactuad
a – Recurso provido. ” (TJ-SP– AI: 2195439-85.2018.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 22/10/2018, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2018).
Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de conversão da busca e apreensão em execução.
Processo, contudo, que está em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo entabulado entre as partes. Existência, portanto, de execução de título judicial. Inclusão do avalista, que não estava no polo passivo da ação de busca e apreensão, na fase de execução. Admissibilidade, pois assumiu a condição de coobrigado no acordo homologado.
Expedição de certidão a que se refere o art. 828 CPC. Possibilidade. Faculdade do exequente, visando à garantia de futura penhora. Agravo improvido. (Apelação n° 2042455 -53.2017.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Soares Levada, DJ: 19/04/2017).

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020